Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Contradição. Inocorrência. Erro material. Vício sanado de ofício. Recurso não provido. Agravo interno da parte ré prejudicado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento aos apelos de ambas as partes, mantendo a sentença que fixou a guarda compartilhada, com lar de referência paterna, regulamentando a visitação materna. O embargante alega omissão e contradição do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ou contradição ao manter a guarda na modalidade compartilhada, e (ii) corrigir, de ofício, erro material observado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
6. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos.
7. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que a guarda compartilhada, com lar de referência paterno, e a regulamentação da visitação materna, nos moldes estipulados na sentença recorrida, é a que melhor atende aos interesses da criança, de acordo com as provas juntadas aos autos, a norma de regência e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais, a teor do voto condutor do acórdão.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
9. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
10. Eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados, de ofício, por meio do julgamento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração não providos. Erro material sanado de ofício para julgar prejudicado o agravo interno da ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 494, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.